Tribunal: TJMT
Processo: 1015756-33.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015756-33.2025.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: GEOVANIA AMARAL DOS SANTOS
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERPOSIÇÃO REGULAR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO DETRAN PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e por Geovania Amaral dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, anulando 14 processos administrativos de infração de trânsito, determinando a liberação do veículo Honda/XRE 300, placa QBI5B90, e condenando o DETRAN/MT ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao devido processo legal administrativo em razão de suposta irregularidade nas notificações e no processamento dos recursos administrativos referentes aos autos de infração de trânsito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do DETRAN/MT e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar de forma inequívoca eventual irregularidade capaz de afastar essa presunção.
4. O Código de Trânsito Brasileiro exige a notificação da autuação e da penalidade, sendo suficiente a comprovação do envio da correspondência ao endereço do proprietário do veículo, não sendo obrigatória a utilização de Aviso de Recebimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os extratos do sistema do DETRAN/MT demonstram a expedição das notificações de autuação e penalidade, com indicação das datas de postagem, sendo irrelevante a ausência de código de rastreamento no campo “Número AR” quando o envio ocorre por carta simples ou registrada sem aviso de recebimento.
6. Incumbe ao proprietário do veículo manter atualizado seu endereço junto ao órgão de trânsito, não tendo a autora demonstrado eventual envio das notificações para endereço incorreto.
7. Os documentos apresentados pela autora, consistentes em papéis carimbados e assinados, não comprovam a interposição de recursos administrativos formalmente adequados, pois não evidenciam o conteúdo das impugnações nem a vinculação específica aos autos de infração questionados.
8. O DETRAN/MT demonstrou que apenas um recurso administrativo foi efetivamente protocolado e regularmente julgado, inexistindo prova de que outros recursos tenham sido formalmente apresentados e deixado de ser processados.
9. A apreensão do veículo decorreu do cometimento de infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, sendo a liberação condicionada à regularização das pendências administrativas, o que afasta a configuração de ato ilícito imputável à Administração Pública.
10. Inexistindo ato ilícito, dano e nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, devendo ser afastada a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do DETRAN provido. Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento:"1.A validade das notificações de infração de trânsito exige apenas a comprovação de seu envio ao endereço do proprietário do veículo, sendo dispensável a utilização de aviso de recebimento.2.A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente é afastada mediante prova inequívoca de irregularidade no procedimento administrativo.3.A ausência de demonstração da interposição regular de recursos administrativos impede o reconhecimento de violação ao contraditório e à ampla defesa no processo de imposição de penalidades de trânsito.4.Inexistindo irregularidade no processo administrativo de trânsito, não se configura responsabilidade civil do ente público pela apreensão e manutenção do veículo em pátio administrativo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 123, §2o, 230, IV, 262, §2o, 280, 281 e 282.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015756-33.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEOVANIA AMARAL DOS SANTOS - CPF: 030.376.351-50 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026